Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738756-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FERNANDA IRIS CARDOSO COELHO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO======= A agravante, em sede de cumprimento de sentença, pretende reformar decisão que, em atenção ao Tema Repetitivo 1169 STJ, suspendeu o feito na origem em razão de necessidade de liquidação de sentença prévia para continuidade da execução de sentença coletiva individualizada, ressaltando não ser necessária tal medida no caso, uma vez que os títulos executivos carecem de simples cálculos. Fato observado é que o respectivo preparo não foi juntado no ato da interposição do recurso, como se verifica da petição de ID 64036209 (págs. 1-11) com a juntada posterior (certidão de ID 64057394), inclusive em horários diversos, tendo o Agravo de Instrumento sido interposto às 08:37h e preparo às 15:20h. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, chamo o feito à ordem para que a agravante atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator